Tribunal: CVM
Processo: 19957.009721/2021-47
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.009721/2021-
47

Data do julgamento: 07/11/2023

Relator: Diretor Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

Acusados:
Francisco José Cavalcanti Gonçalves
Joel Cavalcanti Gonçalves
Hemilton Gonçalves de Carvalho

Ementa: Apurar eventual responsabilidade de administradores da Malharia Monte
Alegre S.A. por (i) não apresentar as demonstrações financeiras relativas aos
exercícios de 2019 e 2020; (ii) não encaminhar (ii.a) os dados cadastrais atualizados
referentes aos exercícios de 2019; e (ii.b) os dados cadastrais referentes ao
exercício de 2020 de modo tempestivo; e (iii) não diligenciar para a realização, no
prazo estabelecido em lei, das assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios
sociais findos em 31.12.2019 e 31.12.2020. Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela condenação de:

a ) Francisco José Cavalcanti Gonçalves à penalidade de multa
pecuniária no valor total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), por, na condição de
Diretor Presidente, (i) não apresentar à CVM as demonstrações financeiras relativas
aos exercícios de 2019 e 2020, em infração ao art. 11, inciso I, da Resolução CVM no
10/20 (multa pecuniária de R$ 30.000,00); e (ii) não enviar os dados cadastrais
atualizados referentes ao exercício social de 2019 e pelo envio intempestivo dos
mesmos dados referentes ao exercício social de 2020, em infração ao art. 11, inciso
IV, da Resolução CVM no 10/20 (multa pecuniária de R$ 30.000,00); e, na condição
de Presidente do Conselho de Administração, por (iii) não diligenciar para a
realização das AGOs relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2019 e
31.12.2020, em infração ao art. 132 c/c art. 123 da Lei no 6.404/76 (multa
pecuniária de R$ 20.000,00);
Diário Eletrônico da CVM em
11/12/2023
Extrato de Sessão de Julgamento 547 (1925783) SEI 19957.009721/2021-47 / pg. 1

b ) Joel Cavalcanti Gonçalves à penalidade de multa pecuniária de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por, na condição de Vice-Presidente do Conselho de
Administração, não diligenciar para a realização das AGOs relativas aos exercícios
sociais findos em 31.12.2019 e 31.12.2020, em violação ao art. 132 c/c art. 123 da
Lei no 6.404/76; e

c ) Hemilton Gonçalves de Carvalho
à
penalidade
de multa
pecuniária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na condição de membro do Conselho
de Administração, por não diligenciar para a realização das AGOs relativas aos
exercícios sociais findos em 31.12.2019 e 31.12.2020, em violação ao art. 132 c/c
art. 123 da Lei no 6.404/76.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar da
comunicação da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Resolução CVM
no 45/2021.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos, foi realizada a
sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema eletrônico,
na forma da Resolução CVM no 45/2021.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria
Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores João Accioly, Otto
Lobo, Flávia Perlingeiro e o Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que presidiu
a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 27/11/2023, às 09:54, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Pedro Barroso do
Nascimento, Presidente, em 28/11/2023, às 14:55, com fundamento no art.
6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por João Carlos de Andrade Uzêda
Accioly, Diretor, em 02/12/2023, às 12:04, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 08/12/2023, às 22:07, com fundamento no
art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Extrato de Sessão de Julgamento 547 (1925783) SEI 19957.009721/2021-47 / pg. 2

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador
1925783 e o código CRC E3E80109.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1925783 and the "Código CRC" E3E80109.
Extrato de Sessão de Julgamento 547 (1925783) SEI 19957.009721/2021-47 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009721/2021-47
Voto – Página 1 de 9
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.009721/2021-47
Reg. Col. no 2626/22

Acusados:
Francisco José Cavalcanti Gonçalves
Joel Cavalcanti Gonçalves
Hemilton Gonçalves de Carvalho

Assunto:
Apurar eventual responsabilidade de administradores da Malharia Monte
Alegre S.A. por (i) não apresentar as demonstrações financeiras relativas
aos exercícios de 2019 e 2020; (ii) não encaminhar (ii.a) os dados
cadastrais atualizados referentes aos exercícios de 2019; e (ii.b) os dados
cadastrais referentes ao exercício de 2020 de modo tempestivo; e (iii)
não diligenciar para a realização, no prazo estabelecido em lei, das
assembleias gerais ordinárias relativas aos exercícios sociais findos em
31.12.2019 e 31.12.2020.

Diretor Relator:
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
O presente Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) foi instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Área Técnica”) para apurar a eventual
responsabilidade dos administradores da Malharia Monte Alegre S.A. (“Companhia”):
(i)
Francisco José Cavalcanti Gonçalves (“Francisco Gonçalves”), na qualidade de
Diretor Presidente, por (i.a) não apresentar à CVM, nos termos e prazos
estabelecidos, as demonstrações financeiras relativas aos exercícios de 2019 e 2020,
em infração ao art. 11, inciso I, da Resolução CVM no 10/20; e (i.b) não enviar os
dados cadastrais atualizados referente ao exercício de 2019 e enviar,
intempestivamente, os dados cadastrais referentes ao exercício de 2020, em infração
ao art. 11, inciso IV, da Resolução CVM no 10/20. Na qualidade de Presidente do
Conselho de Administração, por (i.c) não diligenciar para a realização, no prazo
estabelecido em lei, das Assembleias Gerais Ordinárias (“AGOs”) relativas aos
Voto Em Sessão De Julgamento (1914265) SEI 19957.009721/2021-47 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009721/2021-47
Voto – Página 2 de 9
exercícios sociais findos em 31.12.2019 e 31.12.2020, em infração ao art. 132 c/c
art. 123 da Lei no 6.404/76;
(ii)
Joel Cavalcanti Gonçalves (“Joel Gonçalves”), na qualidade de Vice-Presidente
do Conselho de Administração, por não diligenciar para a realização, no prazo
estabelecido em lei, das AGOs relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2019
e 31.12.2020, em infração ao art. 132 c/c art. 123 da Lei no 6.404/76; e
(iii)
Hemilton Gonçalves de Carvalho (“Hemilton de Carvalho”), na qualidade de
membro do Conselho de Administração, por não diligenciar para a realização, no
prazo estabelecido em lei, das AGOs relativas aos exercícios sociais findos em
31.12.2019 e 31.12.2020, em infração ao art. 132 c/c art. 123 da Lei no 6.404/76.
2.
Em razão de o presente processo versar sobre matéria constante do Anexo 73 da então
vigente Instrução CVM (“ICVM”) no 607/191, este tramita sob o rito simplificado anteriormente
definido no art. 73 da referida Instrução, cujo teor foi reproduzido no art. 73 da atual Resolução
CVM (“RCVM”) n° 45/2021. Desta forma, consoante dispõe o art. 74 da ICVM no 607/19, a
SEP elaborou o Parecer Técnico no 62/2022-CVM/SEP/GEA-4 — com descrição dos principais
fatos ocorridos no processo, bem como breve análise das acusações pela Área Técnica —, o
qual adoto como relatório (“Relatório”)2, com fulcro no art. 76 da RCVM no 45/21.
3.
Este PAS originou-se do Processo CVM no 19957.005390/2021-76, que teve por
objetivo suspender o registro de companhia incentivada da Companhia perante a CVM3, nos
termos do art. 52 da então vigente ICVM no 480/09, em decorrência do descumprimento da
obrigação de prestar informações periódicas por período superior a 12 (doze) meses4. Em
07.07.2021, o registro de companhia aberta incentivada foi suspenso e, em 05.08.2022 o
respectivo registro foi cancelado5-6.

1 Atual Anexo C da RCVM no 45/2021.
2 Doc. 1519895.
3 Sociedade beneficiária de recursos oriundos de incentivos fiscais para aplicação em participações societárias.
4 Art. 52. A SEP deve suspender o registro de emissor de valores mobiliários caso um emissor descumpra, por
período superior a 12 (doze) meses, suas obrigações periódicas, nos termos estabelecidos por esta Instrução.
5 Cf. consta do sistema de cadastro da CVM disponível em https://sistemas.cvm.gov.br/?CadGeral.
6 Nos termos do art. 19 da RCVM no 10/2020, não se eximirá os administradores das responsabilidades pelo não
cumprimento de obrigações: “Art. 19. O cancelamento e a suspensão do registro não eximem a companhia, seus
Voto Em Sessão De Julgamento (1914265) SEI 19957.009721/2021-47 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009721/2021-47
Voto – Página 3 de 9
4.
Conforme apontado no Relatório, a Companhia deixou de entregar: (i) demonstrações
financeiras anuais completas referentes aos exercícios sociais findos em 31.12.2019 e
31.12.2020; (ii) edital de convocação para as AGOs relativas aos exercícios sociais findos em
31.12.2019 e 31.12.2020; (iii) atas das AGOs relativas aos exercícios sociais findos em
31.12.2019 e 31.12.2020; e (iv) dados cadastrais atualizados referentes aos exercícios sociais
findos em 31.12.2019 e 31.12.2020 (este último entregue de forma intempestiva).
5.
Nesse sentido, em 26.11.2021 a SEP elaborou termo de acusação (“Termo de
Acusação”)7, imputando aos Acusados a prática das irregularidades descritas no item 1 deste
voto.
6.
Em resposta ao ofício enviado pela CVM8, a Companhia declarou, em 03.08.2021,
não ter divulgado as informações periódicas devido à pandemia da Covid-19, adicionando que,
naquela data, as atividades da Companhia estavam encerradas, mas que estaria “elaborando as
demonstrações financeiras do período em aberto para posterior apresentação”9.
7.
Apesar de devidamente intimados10, os Acusados não apresentaram manifestação
prévia11 e, tampouco, defesa administrativa12.

II.
MÉRITO
8.
As sociedades beneficiárias de recursos oriundos de incentivos fiscais previstos no

controladores e administradores, da responsabilidade decorrente do eventual descumprimento da legislação que
lhes é aplicável, inclusive em razão dos incentivos fiscais auferidos pela companhia.”

7 Doc. 1397719.

8 Ofício 131/2021/CVM/SEP/GEA-4, v. doc. 1304519.
9 Doc. 1317469.
10 Doc. 1477022.

11 De acordo com a Acusação, os ofícios foram enviados para os endereços constantes do cadastro da Receita
Federal do Brasil.

12 Embora a revelia não importe confissão quanto a matéria de fato, nos termos do art. 28 da Resolução CVM no
45/2021: “Art. 28. A revelia não importa em confissão quanto à matéria de fato e não torna incontroversas as
alegações da acusação, podendo o revel intervir em qualquer fase, recebendo o processo no estado em que se
encontrar, sem direito à repetição dos atos já praticados.”
Voto Em Sessão De Julgamento (1914265) SEI 19957.009721/2021-47 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009721/2021-47
Voto – Página 4 de 9
Decreto-Lei no 1.376/74 são disciplinadas e fiscalizadas de acordo com o Decreto-Lei no
2.298/86, o qual dispõe, em seu o art. 1o, que compete à CVM expedir normas para fiscalizar e
disciplinar tais sociedades, inclusive no que diz respeito ao registro, à elaboração de
demonstrações financeiras e às informações a serem prestadas pelas mesmas13 — matérias estas
que são disciplinadas, atualmente, pela RCVM no 10/20.
9.
O art. 6o, inciso I, da RCVM no 10/20 estabelece que sociedades beneficiárias de
recursos provenientes de incentivos fiscais devem enviar à CVM as informações periódicas e
eventuais, de modo que o não recebimento das informações exigidas imputa aos
administradores da companhia responsabilidade administrativa, no âmbito de atuação da CVM.
10.
Sendo assim, o art. 176 da Lei no 6.404/76 disciplina a responsabilidade por parte da
diretoria em fazer elaborar e enviar à CVM as demonstrações financeiras dos exercícios sociais
findos. O art. 123 da lei societária, por sua vez, imputa tanto aos conselheiros de administração,
se houver, quanto aos membros da diretoria, o dever de diligenciarem para a realização anual
das assembleias gerais ordinárias.
11.
Já o art. 11 da RCVM no 10/20 impõe à companhia a obrigação de prestar as seguintes
informações periódicas: (i) demonstrações financeiras (inciso I); (ii) edital de convocação de
assembleia geral ordinária (inciso II); (iii) ata de assembleia geral ordinária (inciso III); e (iv)
dados cadastrais atualizados (inciso IV).
12.
A obrigação das companhias de prestar informações atualizadas decorre do princípio
do full and fair disclosure14, de modo a assegurar informações completas, precisas e
atualizadas15 aos investidores para que assim eles possam tomar suas decisões de investimento

13 Art. 1o - Compete à Comissão de Valores Mobiliários, sem prejuízo de suas demais atribuições: I - fiscalizar e
disciplinar as sociedades beneficiárias de recursos oriundos de incentivos fiscais para a aplicação em participações
societárias; II - regulamentar a negociação e a intermediação de títulos e valores mobiliários, emitidos pelas
sociedades de que trata o item anterior.
14 As características do disclosure foram introduzidas pelos norte-americanos em 1934, com a criação da Scurities
and Exchange Commission – SEC e a edição do Securities Act. Desde então, a filosofia do disclosure é definida
pela divulgação, por parte da companhia, de todos os fatos relevantes relacionados aos negócios da empresa. Esse
conceito se tornou uma regra fundamental para a segurança e ao bom funcionamento do mercado.
15 COFFEE JR., John; SELIGMAN, Joel. Securities Regulation: Cases and Materials. 9 ed. New York: Foundation
Press, 2003, p. 6.

Voto Em Sessão De Julgamento (1914265) SEI 19957.009721/2021-47 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009721/2021-47
Voto – Página 5 de 9
de forma consciente, refletida e informada16, além de viabilizar a fiscalização de eventuais
abusos ou desvios pelos investidores.
13.
A esse respeito, a ex-Diretora Norma Parente ensina que “[a] relevância da
informação resulta do efeito que o ato ou fato que lhe dá conteúdo poderá ter sobre o mercado
e sobre os investidores que nele atuam”.
14.
No caso em tela, a SEP, além de ter juntado documentos suficientes aos autos no curso
do processo, expediu ofício17 à Junta Comercial do Estado da Paraíba, em 10.08.2021,
solicitando o envio de cópias dos documentos lá arquivados pela Companhia após 01.01.2020.
Entretanto, até o momento de elaboração do Termo de Acusação, em 26.11.2021, a Área
Técnica não havia obtido retorno daquela Junta Comercial.
15.
Considerando que os Acusados não apresentaram qualquer manifestação que pudesse
afastar a ocorrência das irregularidades apontadas, entendo que a materialidade das infrações é
inconteste, cabendo, portanto, passar à análise de sua autoria.
16.
Em atenção ao art. 19 da RCVM no 10/20, cumpre mencionar que o cancelamento e a
suspensão do registro de companhia incentivada não eximem a companhia, seus controladores
e administradores da responsabilidade decorrente do eventual descumprimento da legislação
que lhes é aplicável, inclusive em razão dos incentivos fiscais concedidos às companhias
beneficiárias18.
Demonstrações Financeiras
17.
A SEP imputou, com fulcro no art. 176 da Lei no 6.404/76 c/c inciso I do art. 11 da
RCVM no 10/20, responsabilidade a Francisco Gonçalves, na qualidade de Diretor Presidente
da Companhia, pela não apresentação das demonstrações financeiras relativas aos exercícios
sociais findos em 31.12.2019 e 31.12.2020 perante esta Autarquia.
18.
Conforme exposto no item 10 deste voto, é obrigação da diretoria fazer elaborar as

16 WELLISCH, Julya Sotto Mayor. Mercado de Capitais: Fundamentos e Desafios. São Paulo: Quartier Latin,
2018, pp. 200-201.

17 Ofício no 137/2021/CVM/SEP/GEA-4.

18 Art. 19. cancelamento e a suspensão do registro não eximem a companhia, seus controladores e administradores,
da responsabilidade decorrente do eventual descumprimento da legislação que lhes é aplicável, inclusive em razão
dos incentivos fiscais auferidos pela companhia.
Voto Em Sessão De Julgamento (1914265) SEI 19957.009721/2021-47 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009721/2021-47
Voto – Página 6 de 9
demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados (Lei n° 6.404/76, art.
176).
19.
A RCVM n° 10/20, por sua vez, estabelece em seu art. 11, inciso I, alínea “a”, o prazo
de “até um mês antes da data marcada para a realização da assembleia geral ordinária” para
apresentação das demonstrações financeiras.
20.
Como já reconheceu este Colegiado19, na ausência de previsão estatutária atribuindo
a um diretor em específico, o dever de fazer elaborar as demonstrações financeiras recai sobre
todos os diretores de companhia, os quais devem responder pela não elaboração das
demonstrações financeiras, assim como pela sua apresentação intempestiva20.
21.
Sendo assim, no caso em tela, a responsabilidade pela não apresentação das
demonstrações financeiras relativas aos citados exercícios sociais deve recair sobre Francisco
Gonçalves, único diretor designado pelo Estatuto Social21.
22.
Demonstrada a materialidade e a autoria da infração, voto pela condenação de
Francisco Gonçalves, na qualidade de Diretor Presidente da Companhia, pela não apresentação
das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2019 e
31.12.2020 dentro do prazo estipulado pela RCVM no 10/20.
Não realização das AGOs
23.
A SEP também imputou a Francisco Gonçalves, Joel Gonçalves e Hemilton de
Carvalho, membros do Conselho de Administração da Companhia, responsabilidade por não
terem adotado as providências necessárias para realização das AGOs relativas aos exercícios
sociais supramencionados, em infração ao art. 132 c/c o art. 123 da Lei no 6.404/76:

19 PAS CVM no RJ2001/6835, Rel. Dir. Norma Parente, j. em 05.06.2002.; PAS CVM no RJ2015/4456, Rel. Dir.
Pablo Renteria, j. em 14.11.2017.; PAS CVM no 19957.008895/2019-78, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. em
07.07.2020; PAS CVM no 19957.009685/2021-11, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 14.03.2023.

20 A responsabilidade por infração das regras do art. 176 deve recair precipuamente sobre os membros da Diretoria,
conforme Colegiado da CVM, IA 2001/8385, Rel. Diretor Wladimir Castelo Branco de Castro, j. 3.4.2003)

21 De acordo com os documentos sociais acostados aos autos, a Assembleia Geral Extraordinária de 02.03.2015
alterou o art. 26 do Estatuto Social da Companhia, que passou a disciplinar o Diretor Presidente como único
membro da diretoria. Por sua vez, na reunião do Conselho de Administração de 23.04.2021, Francisco Gonçalves
foi reeleito para os cargos de Diretor Presidente da Companhia e Presidente do Conselho de Administração (docs.
1317466, p. 5 e 1317467).
Voto Em Sessão De Julgamento (1914265) SEI 19957.009721/2021-47 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009721/2021-47
Voto – Página 7 de 9
“Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do
exercício social, deverá haver 1 (uma) assembléia-geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras;”
“Art. 123. Compete ao conselho de administração, se houver, ou aos diretores,
observado o disposto no estatuto, convocar a assembléia-geral.”
24.
Sendo assim, as AGOs deveriam ter sido convocadas pelo Conselho de
Administração, e realizadas até os dias 30.04.2020 e 30.04.2021, relativas aos exercícios sociais
de 2019 e 2020, respectivamente.
25.
Conforme se depreende dos documentos acostados aos autos, não há registro de
convocação, nem ata de realização das referidas assembleis, tampouco manifestação dos
administradores alegando que as assembleias tenham ocorrido.
26.
Por estas razões, voto pela condenação de Francisco Gonçalves, Joel Gonçalves e
Hemilton de Carvalho, por não terem adotado as providências necessárias para a realização das
AGOs.
Dados Cadastrais
27.
Por fim, a SEP imputou a Francisco Gonçalves, Diretor Presidente, responsabilidade
pelo descumprimento ao disposto no art. 11, inciso IV, da RCVM no 10/20:
“Art. 11 (...) IV – dados cadastrais atualizados de que trata o inciso XII do art. 3o desta
Resolução até 31 de maio de cada ano.”
28.
Conforme bem identificado pela Acusação, os dados cadastrais atualizados referentes
ao exercício social de 2020 foram enviados intempestivamente, em 03.08.202122 — mais de
dois meses após o prazo de 31.05.2021 —, e os dados referentes ao exercício de 2019 sequer
foram enviados, apesar dos esforços desprendidos pela Área Técnica no curso do processo23.
29.
Com relação à autoria, considerando a ausência de previsão estatutária específica para
a atualização dos dados cadastrais, a responsabilidade pelo envio de tais informações

22 Doc. 1397719, item 23, doc. 1317469 e doc. 1317468.
23 A SEP enviou a Companhia, em 20.07.2021, o Ofício no 131/2021/CVM/SEP/GEA-4 (doc. 1304519) que foi
respondido em 03.08.2021 com documentos anexos referentes apenas ao exercício social de 2020.
Voto Em Sessão De Julgamento (1914265) SEI 19957.009721/2021-47 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009721/2021-47
Voto – Página 8 de 9
obrigatórias deve recair sobre Francisco Gonçalves, único Diretor estatutário da Companhia.

III.
CONCLUSÃO E DOSIMETRIA
30.
De início, ressalto que, para fins e efeitos de dosimetria, o descumprimento reiterado
dos prazos regulatórios e legais para a apresentação de informações periódicas é considerado
infração grave, nos termos do art. 60, incisos II e III, da ICVM n° 480/0924.
31.
As infrações constatadas no presente PAS ocorreram após a entrada em vigor da Lei
n° 13.506/17, que alterou a Lei n° 6.385/76, de forma que os valores máximos das penas
previstos na lei podem ser aplicados ao caso, seguindo os parâmetros trazidos pela atual RCVM
n° 45/21.
32.
Com base nas circunstâncias do caso concreto e em linha com precedentes do
Colegiado acerca das imputações de que se trata, observando notadamente que os Acusados são
administradores de uma companhia incentivada25, fixo as seguintes penas-base:
(i)
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelo não envio das demonstrações financeiras
referentes aos exercícios sociais findos em 2019 e 2020;

(ii)
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pelo não envio dos dados cadastrais atualizados
referentes ao exercício social de 2019 e pelo envio intempestivo dos mesmos dados
referentes ao exercício social de 2020; e

(iii)
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por não terem diligenciado para a realização das AGOs
referentes aos exercícios sociais encerrados em 2019 e 2020.

33.
Com relação à aplicação de atenuantes, nos termos dos art. 66, inciso II, da RCVM no
45/2021, destaco os bons antecedentes dos Acusados.
34.
Por outro lado, considero como circunstância agravante a prática reiterada da conduta
irregular, nos termos do art. 65, inciso I, da RCVM no 45/2021.
35.
A atenuante e a agravante acima referidas incidem sobre as penas-base no percentual

24 Matéria disciplinada no art. 65, incisos II e III, da atual Resolução CVM no 80/22.

25 PAS CVM no 19957.009685/2021-11, Rel. Dir. Flávia Perlingeiro, j. em 14.03.2021 e PAS CVM no
19957.008895/2019-78, Rel. Dir. Gustavo Gonzalez, j. em 07.07.2020.
Voto Em Sessão De Julgamento (1914265) SEI 19957.009721/2021-47 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.009721/2021-47
Voto – Página 9 de 9
de 15% (quinze por cento) cada.
36.
Por todo o exposto, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/1976 e em
observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, voto pela condenação de:

a)
Francisco José Cavalcanti Gonçalves à penalidade de multa pecuniária no
valor total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), por, na condição de Diretor
Presidente, (i) não apresentar à CVM as demonstrações financeiras relativas
aos exercícios de 2019 e 2020, em infração ao art. 11, inciso I, da Resolução
CVM no 10/20 (multa pecuniária de R$ 30.000,00); e (ii) não enviar os dados
cadastrais atualizados referentes ao exercício social de 2019 e pelo envio
intempestivo dos mesmos dados referentes ao exercício social de 2020, em
infração ao art. 11, inciso IV, da Resolução CVM no 10/20 (multa pecuniária
de R$ 30.000,00); e, na condição de Presidente do Conselho de Administração,
por (iii) não diligenciar para a realização das AGOs relativas aos exercícios
sociais findos em 31.12.2019 e 31.12.2020, em infração ao art. 132 c/c art. 123
da Lei no 6.404/76 (multa pecuniária de R$ 20.000,00);

b)
Joel Cavalcanti Gonçalves à penalidade de multa pecuniária de R$
20.000,00 (vinte mil reais) por, na condição de Vice-Presidente do Conselho
de Administração, não diligenciar para a realização das AGOs relativas aos
exercícios sociais findos em 31.12.2019 e 31.12.2020, em violação ao art. 132
c/c art. 123 da Lei no 6.404/76; e

c)
Hemilton Gonçalves de Carvalho à penalidade de multa pecuniária de R$
20.000,00 (vinte mil reais), na condição de membro do Conselho de
Administração, por não diligenciar para a realização das AGOs relativas aos
exercícios sociais findos em 31.12.2019 e 31.12.2020, em violação ao art. 132
c/c art. 123 da Lei no 6.404/76.
É como voto.

Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2023.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator
Voto Em Sessão De Julgamento (1914265) SEI 19957.009721/2021-47 / pg. 12